Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO VINCULADO AO PROGRAMA NOTA LEGAL. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 836 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de crédito no valor de R$ 40,54 vinculado ao programa Nota Legal, por considerá-lo irrisório, nos termos do art. 836 do CPC, e determinou a suspensão do processo por um ano, com fundamento no art. 921, § 1o do CPC. O agravante sustenta a utilidade da penhora, ainda que de valor reduzido, e a impropriedade da suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é viável a penhora de crédito de valor oriundo do programa Nota Legal, à luz do art. 836 do CPC; e (ii) estabelecer se a suspensão da execução foi indevida diante da existência de bem penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 836 do CPC veda a penhora quando o produto da execução for absorvido integralmente pelas custas processuais, visando preservar o princípio da utilidade do processo executivo e da proporcionalidade.
4. A quantia identificada (R$ 40,54) representa menos de 0,1% do crédito exequendo atualizado (R$ 61.784,19), revelando-se manifestamente inexpressiva e insuficiente para satisfazer minimamente a obrigação.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a inutilidade de envio de ofício à SEFAZ para a localização de eventuais créditos oriundos do programa Nota Legal, ante os valores geralmente irrisórios e os custos processuais desproporcionais gerados.
6. A inexistência de bens penhoráveis em valor útil justifica a suspensão do processo executivo por até um ano, nos termos do art. 921, § 1o do CPC, até que se localizem bens suficientes à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A penhora de crédito de valor ínfimo vinculado ao programa Nota Legal é incabível quando o montante se revela inexpressivo frente à dívida exequenda e inútil para a satisfação da obrigação, atraindo a incidência do art. 836 do CPC.
2. A suspensão da execução é medida cabível quando não localizados bens penhoráveis de valor útil, conforme art. 921, § 1o do CPC.